Tribunal: TJDFT
Processo: 0751673-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751673-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDA: ELIANE VIEIRA DONADEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONSULTA CNIS. BUSCA POR VÍNCULOS TRABALHISTAS. INUTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos como contraprestação do trabalho (remuneração/salário), nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida possuir natureza de prestação alimentar ou a renda do executado ultrapassar 50 salários mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC. 2. O posicionamento que vem sendo adotado no âmbito do STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial não é vinculante (art. 927, CPC), motivo pelo qual é permitido ao julgador entender pela inexistência de exceções à impenhorabilidade para além daquelas previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Não se configuram as exceções do art. 833, § 2o, do CPC se o crédito perseguido é oriundo de cédula de crédito bancário e se os resultados infrutíferos das pesquisas no SISBAJUD e perante a SEFAZ/DF indicam que a agravada não aufere renda mensal superior a 50 salários-mínimos. 4. Se não há indícios da configuração das exceções legais à impenhorabilidade salarial, não há utilidade no deferimento de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que consulte o CNIS e verifique a existência de eventuais vínculos trabalhistas da agravada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, quanto à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que deveriam ter sido realizadas diligências junto à Caixa Econômica Federal, a fim de se apurar a existência de vínculo empregatício da parte recorrida para posterior análise de penhora salarial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao arguido dissenso pretoriano, uma vez que da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que deveriam ser realizadas diligências junto à Caixa Econômica Federal, a fim de se apurar a existência de vínculo empregatício da parte recorrida para posterior análise de penhora salarial, o acórdão recorrido consigna: “considerando que a expedição do ofício foi requerida justamente para subsidiar futura constrição de salário, a sua impenhorabilidade retira qualquer efeito prático da providência pretendida” (ID 58308634). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027